Tribunal: STF
Processo: ARE 1413420
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
EMENTA



     



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXVIII, “A”, E LXIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DIREITO AO SILÊNCIO. PLENITUDE DE DEFESA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA LEI MAIOR NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    1. A controvérsia não alcança estatura constitucional. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.